Tribunal: TJSP
Processo: 2247530-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão que acolheu o pedido de desistência do credor na adjudicação do imóvel e autorizou a realização de leilão para arrematação do bem – Insurgência da codevedora

Recurso intempestivo – Início do prazo para insurgência que se deu quando da publicação da r. decisão atacada – Requerida que atua em causa própria e foi intimada da r. decisão por publicação no DJe

Ementa:

Agravo de instrumento – Decisão que acolheu o pedido de desistência do credor na adjudicação do imóvel e autorizou a realização de leilão para arrematação do bem – Insurgência da codevedora

Recurso intempestivo – Início do prazo para insurgência que se deu quando da publicação da r. decisão atacada – Requerida que atua em causa própria e foi intimada da r. decisão por publicação no DJe sem interpor o recurso no momento oportuno – Intempestividade reconhecida – Precedentes.

Recurso não conhecido